Tribunal: CARF
Processo: 10480.722577/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722577/2019-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.285 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO KAYROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
DÉBITO.
REGULARIZAÇÃO.
Realizado o pagamento do débito antes da ciência do termo de indeferimento
da opção ao regime, aplica-se por analogia o art. 31, § 2o da LC 123/06,
considerando tempestivo o pagamento realizado de modo a possibilitar a
inclusão da empresa no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a inclusão da Contribuinte no Simples Nacional a partir de
01/01/2019. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722577/2019-92
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão proferida pela 4a
Turma da DRJ/SDR (Acórdão 15-47.654, fls. 29 e ss.) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Em síntese, houve a emissão do Termo de Indeferimento da Opção no Simples
Nacional (AC 2019), por haver o débito de R$ 133,83. A recorrente informa que pagou o débito
em “tempo hábil”. O Colegiado a quo entendeu que não houve o pagamento até 31/01/2019,
desse modo, não foi regularizada a pendência impeditiva da opção pelo Simples Nacional.
Abaixo, reproduz-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(fl. 26), de 15/02/2019, que foi emitido em razão de pendências referentes a débitos
previdenciários, oriundos de divergências entre GFIP e GPS, no valor de R$ 133,83,
relativas à competência de 09/2018, conforme imagem abaixo:

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02 e ss), alegando
que:
a. Em sua solicitação para o ano de 2019, constavam débitos que foram pagos em
tempo hábil, restando apenas 01 (um) que resultou em sua exclusão, sendo que, esse
mesmo débito também fora pago também em tempo hábil (em anexo);
b. Portanto, serve a presente para IMPUGNAR a resolução de nossa exclusão e
indeferimento da referida solicitação para ingressarmos no simples nacional.
Por meio do Acórdão 15-47.654 (fls 29 e ss.) a 4a Turma da DRJ/SDR entendeu
que a existência de débito com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa
impossibilita a opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo excerto pertinente do voto condutor:
7. A contribuinte alega que pagou o débito em questão em tempo hábil, apresentando
comprovantes de pagamentos às fls. 12 a 14 e pedido de retificação de GPS à fls 15 a
17.
8. Observa-se que a contribuinte recolheu o valor de R$10,00 em 31/01/2019 e apenas
em 14/02/2019 efetuou o pagamento no valor de R$ 123,83 em valores do principal,
relativos à competência de 09/2018, considerando que a pendência obstacularizadora
da opção pelo Simples Nacional era de R$133,83 dessa mesma competência.
9. Constata-se, portanto, que não houve, em prazo hábil (até 31/01/2019), a
regularização de pendências impeditivas da opção pelo Simples Nacional.
10. Assim, a existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples
Nacional, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006.
11. Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Em 30/09/2019, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (fls 37 e ss.),
alegando que há um equívoco no tópico 8 da decisão recorrida. Explica que a guia no valor de
R$ 10,00 e a outra no valor de R$ 123,83, já estavam pagas em tempo hábil, apenas o código da
operação era que teria que ser alterado. Desse modo não restava débitos para com a empresa
em apreço.
Solicita então a inclusão no regime do simples nacional no AC 2019, haja vista
que trata-se de uma empresa sem muitos recursos e que atende uma comunidade de baixa renda,
não havendo a mínima condição de ter outro regime de tributação.
É o relatório.

Voto
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em seu recurso, o contribuinte alega que há um equívoco no tópico 8 da decisão
recorrida, afirmando que a guia no valor de R$ 10,00 e a outra no valor de R$ 123,83, já
estavam pagas em tempo hábil, apenas o código da operação era que teria que ser alterado.
Desse modo não restava débitos para com a empresa em apreço.
No entanto, não é o que se verifica no documento de fls. 13, conforme indicado
em vermelho na imagem reproduzida abaixo:

Marcamos também a data de pagamento constante do sistema de arrecadação (e-
fl. 21), demonstrando ser a mesma data do documento acima:

Foi também anexado em sua defesa exordial o Pedido de Retificação de GPS –
RETGPS (fl. 15), no entanto, o documento foi recepcionado apenas em 15/02/19, conforme
imagem abaixo:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

Desse modo, está correta a decisão de piso que alega que a contribuinte recolheu
o valor de R$10,00 em 31/01/2019 e apenas em 14/02/2019 efetuou o pagamento no valor de
R$123,83, em valores do principal, relativos à competência de 09/2018, considerando que a
pendência obstacularizadora da opção pelo Simples Nacional era de R$133,83 dessa mesma
competência. Conclui então o julgador a quo: “Constata-se, portanto, que não houve, em prazo
hábil (até 31/01/2019), a regularização de pendências impeditivas da opção pelo Simples
Nacional.
No entanto, observa-se que houve o efetivo recolhimento em 14/02/2019 da
quantia ínfima de R$ 151,71. Entendo que não é razoável o indeferimento à opção porquanto há
o débito em aberto por pura desorganização da recorrente. Situação comum em
empreendimentos de pequeno porte. E é justamente nesses empreendimentos que o Constituinte
Pátrio busca incentivar mediante tratamento jurídico diferenciado, simplificando suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.
O Termo de Indeferimento foi emitido em 15/02/2109 (e-fl. 26). O contribuinte
quitou o débito em questão em 14/02/2019, antes mesmo do conhecimento do respectivo Termo.
Ou seja, não se trata de devedor contumaz.
Cabe realçar que há o devedor que intencionalmente não arca com ônus
financeiro. Por outro lado, há o contribuinte que ocasionalmente não cumpre com sua obrigação
por erro eventual. Entendo que o art. 17, V da LC 123/06 visa impedir o ingresso no sistema do
devedor contumaz e não do contribuinte que se encontra com um débito em aberto por simples
desorganização interna, o que é uma situação normal nos pequenos empreendimentos.
Estou convencido que, além de o valor ser ínfimo, não há intenção da
inadimplência — nem mesmo há a situação que se amolda à vedação, no caso em questão.
Entendo que há a regularização do débito em prazo plenamente compatível com o que se espera,
apesar de haver o prazo limite de 31 de janeiro de cada ano-calendário. Não obstante, a meu ver,
trata-se de erro escusável o constante dos autos.
Por outro lado, é entendimento remansoso nesta Turma que a regularização do
Termo de Indeferimento pode ocorrer no prazo da defesa, aplicando-se por analogia, nos termos
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

do artigo 108, inciso I, do CTN, o disposto na Lei Complementar no 123/2006, art. 31, § 2o, que
concerne à exclusão do Simples Nacional, como segue:
[...]
§ 2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Nesse sentido, há diversos precedentes nesta Casa, cujas ementas com as decisões
e excertos pertinentes dos respectivos votos condutores transcrevo a seguir:
Acórdão no 1101-001.061 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de março de 2014
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE. A razão da norma que permite a permanência da
pessoa jurídica optante do Simples Nacional quando comprovar a regularização do
débito no prazo assinado pelo art. 31, § 2o é estimular o empreendedorismo,
assegurando que os contribuintes possam usufruir do regime diferenciado, e, ao
mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se extenda
à hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a
excepcionar a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Presidente - MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO
Relator - BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira
Valadão (presidente), Marcos Vinícius Barros Ottoni, Edeli Pereira Bessa, Benedicto
Celso Benício Júnior (Relator), Mônica Sionara Schpallir Callijuri e Joselaine Boeira
Zatorre.
[...]
Voto
[...]
Ocorre que o art. 31 do referido diploma normativo, estabelece que a regularização do
débito no prazo de até 30 dias contado a partir da ciência da comunição da exclusão
oportuniza a permanência da empresa como optante do Simples Nacional. Confira-se:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Certo que o dispositivo acima transcrito faz referência à exclusão e não ao
indeferimento do pedido de inclusão. Não há norma expressa que permita a pessoa
jurídica usufruir do regime, se tenha incidido em norma que impede a inclusão,
mesmo que venha a regularizar sua situação perante o Fisco.
Recorro, porém, à analagia, que é método de integração e de interpretação da
legislação tributária, para suprir a ausência de norma reguladora dessa hipótese fática.
Como assevera o art. 108 do CTN, na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária poderá utilizar-se da analogia, sempre
que não resulte exigência ou dispensa de tributo.
Entendo que a razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante
do Simples Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado
pelo art. 31, § 2o, é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes
possam usufruir de regime diferenciado e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a
Fazenda Pública ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda
à hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a
excepcionar a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias, já que, ao
permitir a inclusão ao Simples mediante sua regularização perante o Fisco, serão
contemplados os objetivos de promover o empreendedorismo, de um lado, e assegurar
o interesse da Fazenda .Pública.
[...]
Como a regularização ocorreu no dia seguinte à Informação Fiscal, entendo que deve
ser aplicada, analogamente, a regra do art. 31, § 2o, da Lei Complementar 123/06, para
dar provimento ao Recurso Voluntário.
[...]

Acórdão no 1302-004.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de outubro de 2020
Relator: Ricardo Marozzi Gregorio
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. Cancela-se o indeferimento da opção
quando comprovado que o contribuinte incorreu em erro procedimental absolutamente
escusável na quitação de débito que estava inscrito em dívida ativa.
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo
Simples Nacional ou de um ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de
trinta dias, contados da data da sua ciência, para a regularização dos débitos que
motivaram o feito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso de voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
Conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Andréia Lúcia Machado Mourão, que
negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes,
Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
[...]
Voto
[...]
A meu ver, estamos diante de um erro procedimental absolutamente escusável na
medida em que as obrigações tributárias foram extintas no prazo legal previsto no
primeiro ato de exclusão.
De fato, o § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006, aplica-se à comunicação
de exclusão do regime. Veja-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Perceba-se que a norma faz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do
caput do art.17 da mesma lei:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo de
indeferimento (fls. 14) objeto da manifestação de inconformidade.
Com efeito, há precedentes nesta Casa que admitem a extensão da regra do art. 31, §
2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para
apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento
da opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Neste sentido, o brilhante voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, proferido no
Acórdão no 1101-001.103, ao invocar a razoabilidade da referida extensão diante do
silêncio desta faculdade no âmbito de indeferimento de opção. Confira-se:
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. FALTA DE
RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DE DCTF. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR ANTES DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. Admitido e regularizado o erro no
recolhimento do débito apontado como pendência impeditiva da opção, deve ser
deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa
(presidente em exercício), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Benedicto Celso
Benício Júnior, José Sérgio Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio
Lisboa Cardoso.
(...)
Por fim, cumpre ter em conta que a Lei Complementar no 123/2006 admite que, no
caso de exclusão de contribuintes do SIMPLES Nacional, a opção seja
restabelecida caso o sujeito passivo regularize os débitos em até 30 (trinta) dias da
ciência do ato de exclusão:
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

Considerando que a lei silencia a respeito desta faculdade no âmbito de
indeferimento de opção pelo SIMPLES Nacional, é razoável concluir que este
mesmo direito deve ser reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão,
também, da constatação de débitos pendentes. (grifei)
Outrossim, o Acórdão no 1101-001.061 do qual também participou a ilustre
Conselheira:
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30
DIAS.ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do
Simples Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado
pelo art. 31, § 2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os
contribuintes possam usufruir do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo,
assegurar o interesse de a Fazenda Pública ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se
estenda à hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida
para a excepcionar a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira
Valadão (presidente), Marcos Vinícius Barros Ottoni, Edeli Pereira Bessa,
Benedicto Celso Benício Júnior (Relator), Mônica Sionara Schpallir Callijuri e
Joselaine Boeira Zatorre.
Portanto, seja na forma de um termo de indeferimento da opção ou de um ato de
exclusão do regime, concordo que há que se conceder o prazo de trinta dias, contados
da data da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
[...]
Acórdão no 1201-004.071 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de setembro de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Admitido e regularizado o erro no recolhimento do débito apontado como pendência
impeditiva da opção, no prazo previsto no artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, deve ser deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples
Nacional. Há de se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da ciência do
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

contribuinte do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, para a regularização
dos débitos que motivaram o feito
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque,
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Efigênio de Freitas Junior que votaram no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves
(Suplente Convocado) e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)
[...]
Voto
7. Inicialmente, cumpre consignar que o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional é datado de 14/03/2016, restando também incontroverso o fato de
que a ora Recorrente possuía um único débito que foi pago em 17/02/2016.
8. A r. DRJ, calcada nas disposições constantes do artigo art. 6o da Resolução CGSN
no 94, de 2011, considerou que, mesmo o débito tendo sido pago no dia 17/02/2016, o
foi após a data limite para regulação da pendência (29/01/2016), o que inviabiliza o
atendimento da demanda formulada pela ora Recorrente. Confiram-se os seguintes
trechos do r. voto condutor:
[...]
9. Ocorre que, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006,
considero possível a regularização da pendência no prazo de trintas dias contados a
partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional pelo contribuinte.
[...]
10. Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação da
exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do
caput do artigo 17 da mesma lei:
[...]
11. E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo de
indeferimento objeto da manifestação de inconformidade. Confira-se:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

12. No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão da
regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta
dias para apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de
indeferimento da opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade
suspensa.
13. Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-001.061,
cujas ementas seguem abaixo transcritas:
14. Vejam que, o recolhimento realizado em 17/02/2016, ocorreu, inclusive, em
momento anterior ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
datado de 14/03/2016.
15. No mais, insta registrar que a presente interpretação não tem o condão de afrontar
a sistemática do Simples Nacional, mas sim acomodar de forma coerente e harmônica,
com a própria Lei Complementar no 123/2006, os prazos para que os contribuintes
tenham a oportunidade de regularizar sua situação quando de eventual exclusão do
regime ou indeferimento do termo de opção, após a ciência da comunicação dos
referidos atos.
16. Por fim, para além das disposições da Lei Complementar no 123/2006 se
sobreporem e orientarem as Resoluções do CGSN, convergem com os valores
constitucionais atrelados à promoção do desenvolvimento econômico e social do país
com atenção aos micro e pequenos empreendedores. Logo, fazer prevalecer o excesso
de formalismo, para além de afrontar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
dos atos administrativos, prejudica, em larga medida, a própria ordem econômica.
[...]
Considero, portanto, as razões supraexpostas para orientar meu voto em benefício
da recorrente.
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo
a recorrente no regime do Simples Nacional no ano-calendário 2019.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga — Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722577/2019-92

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital